Tribunal: TJDFT
Processo: 0742837-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INCIDENTE REJEITADO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
2 – Tendo em conta que a Empresa Executada é uma sociedade limitada, não pode o sócio ter seu patrimônio pessoal afetado pelas dívidas da sociedade, quando demonstrada a existência de patrimônio em nome daquela, fazendo jus ele à proteção dos princípios da personalização e da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, este último consagrado no art. 1.024 do CC, o qual dispõe que "os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais".
Agravo de Instrumento desprovido.